Tribunal: CARF
Processo: 13870.000314/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.000314/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.544 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ROSA MARIA LOPES ROSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PDV.
Na ausência de apresentação de documentação que comprove que os
rendimentos declarados como isentos são relativos a Programa de Demissão
Voluntária, mantém-se o lançamento relativo à omissão de rendimentos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para o gozo da isenção do imposto sobre rendimentos recebidos por portadores
de moléstia grave devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
Não deve ser reconhecido o direito à isenção pleiteada, quando o requerente
não comprova que os rendimentos percebidos são proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, nos termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13870.000314/2007-90
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000314/2007-90

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme auto de infração constante das e-fls. 10 a 15.
Por descrevem bem os fato, reproduzo o relatório proferido no Acórdão 17-41.918
– 7a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 51/52):
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2002, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 08 a 12, através da qual houve
uma reclassificação dos rendimentos indevidamente considerados como isentos,
resultando em exigência da importância de R$ 7.178,71, valor este relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, multa de ofício e juros.
O contribuinte tomando conhecimento do lançamento apresenta impugnação de fls. 01 a
06, argumentando, em resumo, que:
a) “Analisando também, o incluso Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção na Fonte, podemos observar que valor supra incidiu sobre o valor por mim
recebido no ato da rescisão de meu contrato de trabalho, é fato que tal valor me fora
devolvido, mas para isso tive que me socorrer do judiciário para o fim de reaver o que
era meu por direito."
b) faz menção à Lei 7.713/88 que prescreve isenção por portador de moléstia grave;
c) prossegue “Venho através desta, pedir o reconhecimento de que faço jus, à isenção
tributária sobre meus rendimentos por ser portador de doença grave especificada em
norma isentiva, independentemente de estar em atividade ou licença médica, na época.
Os direitos constitucionais à saúde e ao trabalho devem ser ponderados com o interesse
constitucional na tributação, e que o fato de o trabalho não pode ser óbice ao
reconhecimento do status tributário, e ainda, que referida doença tem por efeito
oneração extraordinária em minhas despesas médicas.”
d) “não aceito fundamentos argumentativos que alimentem espírito tão comum na
doutrina brasileira de fazer da letra soberana da Lei objeto de revelação oracular.”;
e) “No caso, entendo que o não reconhecimento da isenção tem por base constitucional,
porque o não reconhecimento de minha isenção tem sobre si efeito de confisco.”

Í) “Isto posto, presentes os requisitos para os fins de proibir a UNIÃO de deixar de
reconhecer a isenção em meu favor, de que trata o Art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988,
quando por esta requerida, pelo fato de estar em atividade na época, com a consequente
desconsideração do débito ilegalmente cobrado.”
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, à vista dos seguintes entendimentos
(e-fls. 52 e ss):
1 - À vista da impugnação, caso referido rendimento seja fruto de demissão voluntária
em razão de Programa de Demissão Voluntária (PDV) adotado pelo empregador,
necessário seria a apresentação de cópia simples do Programa de Demissão Voluntária
e do termo de adesão ao PDV, ou, da decisão judicial na qual se reconheceu o seu direito
à isenção dos valores respectivos.
Note-se que as informações do impugnante acerca da natureza desses rendimentos é
superficial e desamparada de comprovação.
2 - não restou comprovado que os rendimentos recebidos no ano-calendário em
referência, incluídos à base de cálculo, sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000314/2007-90

Conclui-se que, não restou comprovado, na forma da legislação vigente, que o
contribuinte faz jus à isenção prevista no art. 6°, inciso XIV, da lei n” 7.713, de 1998.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 29/7/2010 (e-fls. 61) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 25/8/2010 (e-fls. 62 a 68), no qual
reforça que os rendimentos considerados omitidos são verbas recebidas em Programa de
Demissão Voluntária (PDV) e que é portadora de neoplasia maligna, fazendo assim jus à isenção
do imposto de renda; alega que ao conceder isenção apenas sobre proventos de aposentadoria, a
lei seria inconstitucional; que a tributação sobre sua renda configura confisco, já que gasta em
torno da 40% de sua renda com tratamento de saúde.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de omissão de rendimentos tributáveis recebidos no ano de
2002, que a contribuinte afirma tratar-se de verba relativa a Programa de Demissão Voluntária
(PDV), portanto isenta do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas (IRPF). Ademais, alega ser
portadora de moléstia grave especificada no art. 6o da Lei no 7.713/1988, qual seja neoplasia
maligna, e também por essa razão os rendimentos seriam isentos do IRPF.
A contribuinte não juntou, nesta fase recursal, qualquer prova que ampare suas
alegações, e nem mesmo novos argumentos, de forma que passo ao cotejo das alegações com os
fundamentos motivadores da improcedência da impugnação traçados na decisão recorrida (e-fls.
52 e ss):
Quanto ao PDV, assim se pronunciou a primeira instância:
1 - À vista da impugnação, caso referido rendimento seja fruto de demissão voluntária
em razão de Programa de Demissão Voluntária (PDV) adotado pelo empregador,
necessário seria a apresentação de cópia simples do Programa de Demissão Voluntária
e do termo de adesão ao PDV, ou, da decisão judicial na qual se reconheceu o seu direito
à isenção dos valores respectivos.
Note-se que as informações do impugnante acerca da natureza desses rendimentos é
superficial e desamparada de comprovação.
Em sede de recurso a contribuinte se limitou a afirmar que o julgado foi inerte em
se pronunciar sobre sua informação de que tais verbas terem sido objeto de ação judicial na qual
obteve êxito.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000314/2007-90

Entretanto, o único documento juntado aos autos foi do e-fls. 16, que não traz
qualquer informação relativa a um possível recebimento de PDV. Conforme decisão de piso,
necessário seria a apresentação de cópia simples do Programa de Demissão Voluntária e do
termo de adesão ao PDV, ou, da decisão judicial na qual se reconheceu o seu direito à isenção
dos valores respectivos, o que não aconteceu, motivo pelo qual não tenho reparos a fazer na
decisão recorrida nesse quesito.
Quanto à existência de moléstia grave, para que o contribuinte portador de
moléstia considerada grave tenha direito à isenção do imposto de renda são necessárias as
seguintes condições: que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria; que o contribuinte
seja portador de uma das doenças previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, na data do
recebimento dos rendimentos, e que isso seja comprovado por laudo médico oficial, conforme
exige o art. 30 da Lei no 9.250/95.
Conforme já assentado na decisão recorrida, não houve comprovação de que
rendimento recebido é de aposentadoria. Nesse sentido, assim se pronunciou a DRJ:
2 - não restou comprovado que os rendimentos recebidos no ano-calendário em
referência, incluídos à base de cálculo, sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Conclui-se que, não restou comprovado, na forma da legislação vigente, que o
contribuinte faz jus à isenção prevista no art. 6°, inciso XIV, da lei n” 7.713, de 1998
Também nesse sentido o art. 39 do RIR/99, vigente à época dos fatos geradores,
assim disciplina:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
A norma legal é clara. Não basta ter a moléstia grave. É necessário ser aposentado
para ter direito à isenção fiscal, o que não restou comprovado nos autos. Ao contrário, o laudo
apresentado (e-fls. 17) informa que a doença era passível de controle, o que provavelmente não
concedeu à contribuinte o direito de se aposentar.
Assim, pelas razões acima expostas, não há como prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000314/2007-90

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital